Tribunal: TJSP
Processo: 1030061-33.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA TAXAS DE JUROS CONTRATADA – DESCABIMENTO – Não se aplica aos contratos bancários a limitação das taxas de juros prevista no Decreto no 22.626/33 e na Lei no 1.521/51, podendo as partes livremente pactuar as taxas vigentes no mercado financeiro. Recurso desprovido, nessa parte.

AÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA TAXAS DE JUROS CONTRATADA – DESCABIMENTO – Não se aplica aos contratos bancários a limitação das taxas de juros prevista no Decreto no 22.626/33 e na Lei no 1.521/51, podendo as partes livremente pactuar as taxas vigentes no mercado financeiro. Recurso desprovido, nessa parte.

AÇÃO DE COBRANÇA – SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – DESCABIMENTO – Inexistência de capitalização de juros, na medida em que o financiamento do saldo devedor é mensal. Sentença mantida - Recurso desprovido, nessa parte.